Tribunal: TJES
Processo: 5001264-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda. e outros contra acórdão que negou provimento à apelação cível, declarando que o direito ao não recolhimento do ICMS-DIFAL se restringe ao período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto: (i) a impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 por violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (ii) a necessidade de lei estadual específica posterior à LC nº 190/2022; (iii) o reconhecimento do direito de manter depósitos judiciais até o trânsito em julgado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, considerando os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (ii) estabelecer se a inexistência de lei estadual específica posterior à LC nº 190/2022 impede a exigência do ICMS-DIFAL em 2022; (iii) determinar se o contribuinte tem direito de manter os depósitos judiciais efetuados até o trânsito em julgado da lide, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 7066/DF, 7078/CE e 7070/DF, firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, limitando-se a regulamentar a repartição do ICMS-DIFAL entre estados de origem e de destino, motivo pelo qual somente a anterioridade nonagesimal se aplica.

4)
A preexistente legislação estadual sobre o diferencial de alíquotas do ICMS produziu efeitos imediatamente após o decurso do prazo de vacatio legis da LC nº 190/2022, inexistindo óbice para a exigência do imposto no exercício de 2022.

5)
O direito do contribuinte de efetuar e manter depósitos judiciais até o trânsito em julgado está assegurado pelo inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional, o qual prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral e em dinheiro.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.691.774/SP) e a Súmula nº 112 do STJ reforçam a natureza subjetiva desse direito, dispensando autorização judicial, desde que atendidos os requisitos legais.

7)
No caso concreto, os embargantes comprovaram o cumprimento dos requisitos legais ao realizar os depósitos judiciais de forma integral e em dinheiro, o que lhes assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1) A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não sendo exigida a observância da anterioridade anual.

2) A legislação estadual preexistente, ao tratar do diferencial de alíquotas do ICMS, produz efeitos a partir do término da vacatio legis da LC nº 190/2022, autorizando a exigência do tributo sem necessidade de lei local posterior.

3) O contribuinte tem direito de manter depósitos judiciais integrais e em dinheiro até o trânsito em julgado da lide, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme inc. II do art. 151 do CTN e jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 146, I e III, a e b; 150, III, c; 155, § 2º, XII; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022, art. 3º; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 7066/DF, 7078/CE e 7070/DF, acórdão publicado em 06/05/2024; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/02/2021; STJ, REsp nº 1.691.774/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2017; Súmula 112 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Relativamente à anterioridade nonagesimal e de exercício, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas naquela oportunidade, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em analisar a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz do novo regramento geral instituído pela Lei Complementar Federal n.º 190/2022.

No caso, a pretensão recursal vai de encontro à recente decisão definitiva, proferida em 29/11/2023 pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066/DF, 7078/CE e 7070/DF.

Conforme o acórdão publicado em 06/05/2024, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, mas apenas a anterioridade nonagesimal.

[...]

Segundo a exegese do Pretório Excelso, a Lei Complementar n.º 190/2022 não criou tributo, mas somente estabeleceu regra de repartição do produto da arrecadação, distribuindo-o entre o Estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Na oportunidade, o Plenário da Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, que estabeleceu a anterioridade nonagesimal, conforme de depreende do informativo de jurisprudência n.º 1119/2023:

‘A aplicação da LC 190/2022, que regulamentou a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal), não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo. No entanto, o legislador complementar pode determinar prazo de 90 dias para a cobrança do Difal/ICMS de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes. [...]’

Sob esse prisma, houve o devido exame da matéria pelo Plenário STF, na ocasião do julgamento da ADI 7066, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Enfim, reitera-se que a preexistente legislação estadual, destinada a instituir o diferencial de alíquotas do ICMS, passou a produzir efeitos após a vacatio legis da Lei Complementar nº 190/2022, autorizando, dessa forma, a imediata exigência do imposto.”.

Com efeito, não existe superfície jurídica para acolher a pretensão do embargante, relativamente aos critérios temporais e efeitos prospectivos das normas alusivas ao diferencial de alíquota de ICMS, assente na interpretação conferida pelo STF no acórdão do RE 1287019:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que
a decisão produza efeitos
, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta,
a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
,
aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Logo, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Entretanto, relativamente ao reconhecimento do direito do contribuinte de efetivar e manter os depósitos nos autos até o trânsito em julgado da lide, verifico a existência de omissão a ser sanada.

No caso,
razão

assiste ao embargante em ver reconhecido seu direito de manter os valores depositados em conta judicial até o trânsito em julgado da presente demanda.

O inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, assegura ao contribuinte, como direito subjetivo, a faculdade de promover o depósito integral do valor discutido, independentemente de autorização judicial, como meio legítimo de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Essa prerrogativa visa a garantir ao contribuinte a possibilidade de evitar os efeitos decorrentes da mora (juros, multas e atualização monetária) enquanto se discute judicialmente a validade da cobrança do tributo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o depósito constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode ser efetuado tanto nos autos da ação principal quanto em ação cautelar, sem necessidade de autorização judicial:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
(AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009).

[...]

(REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Confira-se, nesse sentido, o precedente desta Câmara Cível:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL)
. COBRANÇA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
DEPÓSITO JUDICIAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que concedeu mandado de segurança à impetrante, Cirúrgica Fernandes, declarando o direito de não recolher o DIFAL ao Estado do Espírito Santo em operações interestaduais realizadas em 2022. O Estado do Espírito Santo busca a reforma da decisão, enquanto a impetrante pleiteia o reconhecimento dos depósitos judiciais efetuados. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) determinar se é possível a cobrança do DIFAL no exercício de 2022; ii) determinar se é devido o atendimento da anterioridade nonagesimal estabelecida pela Lei Complementar nº 190/2022; e iii) definir se a impetrante tem o direito de efetuar depósito judicial do tributo discutido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093), estabelece que a cobrança do DIFAL, instituída pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar. 4. A Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, foi publicada em 05/01/2022, prevendo em seu art. 3º a produção de efeitos somente após o cumprimento da anterioridade nonagesimal, ou seja, a partir de 05/04/2022. Assim, a exigência do DIFAL em 2022 antes dessa data viola o princípio da anterioridade, previsto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal. 5. Não há inconstitucionalidade na Lei Estadual nº 11.181/2020, que regulamentou o DIFAL no Estado do Espírito Santo, mas sua exigibilidade está condicionada ao início de vigência da Lei Complementar nº 190/2022. 6.
A impetrante tem direito de realizar depósito judicial dos valores discutidos, conforme previsto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. 8. Recurso da impetrante provido. Tese de julgamento: A cobrança do DIFAL-ICMS referente a operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte somente pode ocorrer após a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar nº 190/2022.
O contribuinte tem o direito de realizar depósito judicial dos valores discutidos até o trânsito em julgado, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, assegurados os efeitos daqueles já realizados no curso do mandamus, inclusive para fins de conversão em renda em favor da Fazenda Pública
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, I, 146, III, a, e 150, III, c; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022; CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/02/2021; STJ, REsp 543580/MG, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04/12/2003; STJ - REsp: 2061495, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 13/04/2023. (TJES, Número: 5002645-70.2022.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Feb/2025)

Ademais, a Súmula 112 do STJ reforça que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
. Portanto, desde que o depósito seja realizado de forma integral e em dinheiro, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa até o trânsito em julgado da decisão final.

No caso em tela, o embargante realizou os depósitos judiciais de forma integral e em dinheiro, conforme comprovado nos autos (Id. 8229626 e 8229627), atendendo plenamente aos requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, não há razão para negar ao embargante o direito de manter os valores depositados até o trânsito em julgado da lide.

Do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
dou parcial provimento
para reconhecer o direito de manutenção dos depósitos e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 25/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões